Tribunal: TJBA
Processo: 8065227-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065227-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TONY MAGNO CARNEIRO FERREIRA Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tony Magno Carneiro Ferreira contra decisão do Juízo da 6ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Tutela Provisória, que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, sob alegação de insuficiência de comprovação da hipossuficiência. O Agravante alega que seus rendimentos são insuficientes para cobrir as despesas essenciais da sua família e juntou documentação para comprovar sua alegação, requerendo a antecipação da tutela recursal e o provimento definitivo do recurso. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao Agravante, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, e a documentação apresentada para comprovar a insuficiência financeira. III. Razões de decidir A concessão da gratuidade da justiça constitui direito fundamental assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto. Os documentos acostados evidenciam a situação de insuficiência de recursos do Agravante, justificando o deferimento do benefício. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova em contrário. 2. A documentação apresentada e a ausência de prova robusta em sentido oposto autorizam o deferimento do benefício da gratuidade da justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8065227-43.2024.8.05.0000 em que figuram como parte Agravante Tony Magno Carneiro Ferreira e parte Agravada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. LBA1